Tribunal: TJBA
Processo: 0000076-17.2005.8.05.0266
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000076-17.2005.8.05.0266

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JANIEL MENEZES BASTOS

Advogado(s)
:
NEREU FERREIRA MACHADO MOTTA, LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO.
RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão de primeiro grau que declarou extinta a punibilidade do recorrido, Janiel Menezes Bastos, com base na chamada prescrição virtual. A decisão recorrida considerou a projeção hipotética da pena eventualmente aplicável, sem respaldo legal.

O crime imputado ao Recorrido é homicídio qualificado, ocorrido em 09 de janeiro de 2005, com denúncia recebida em 08 de abril de 2005. A pena máxima cominada é de 30 anos de reclusão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o reconhecimento da chamada prescrição virtual como causa de extinção da punibilidade; e (ii) verificar se, à luz dos marcos legais e do tempo transcorrido, operou-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

III. Razões de decidir

A prescrição virtual, também conhecida como prescrição em perspectiva, é inadmissível no ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, sintetizado na Súmula 438 do STJ.

A referida modalidade antecipa juízo de condenação e de dosimetria da pena sem base legal, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Embora afastada a prescrição virtual, o transcurso superior a 20 anos entre o recebimento da denúncia e o presente momento, sem a ocorrência de marco interruptivo, impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão que reconheceu a prescrição virtual, declarando-se,
ex officio
, a extinção da punibilidade do recorrido pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, I, do CP.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0000076-17.2005.8.05.0266
, em que figura como Recorrente
JANIEL MENEZES BASTOS
,
e Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E DAR PROVIMENTO A
O RECURSO EM SENTIDO

ESTRITO
,
reconhecendo

ex officio
, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, e, consequentemente, declarando a extinção da punibilidade de
JANIEL MENEZES BASTOS
, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso I, ambos do Código Penal,
e o fazem nos moldes do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR